Tribunal: TJSP
Processo: 1006280-19.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do comando do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, não é válida a notificação extrajudicial por edital decorrente do protesto, uma vez que a prévia notificação encaminhada para o endereço da devedora indicado no contrato não foi entregue por ausência no local. Precedentes desta E. Corte. Ausência de constituição do devedor em

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Para cumprimento do comando do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, não é válida a notificação extrajudicial por edital decorrente do protesto, uma vez que a prévia notificação encaminhada para o endereço da devedora indicado no contrato não foi entregue por ausência no local. Precedentes desta E. Corte. Ausência de constituição do devedor em mora, que é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. De rigor a extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006280-19.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada
GISELA DE BARROS ALVES MENDONÇA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006280-19.2018.8.26.0590 -Voto no 35172
2
Comarca: SÃO VICENTE – 1a VARA CÍVEL
Agravante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Agravada: GISELA DE BARROS ALVES MENDONÇA
MM. Juiz Prolator: Marco Antonio Barbosa de Freitas
VOTO No 35.172
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Para cumprimento do comando do art. 2o, §2o, do
Decreto-Lei no 911/69, não é válida a notificação
extrajudicial por edital decorrente do protesto, uma
vez que a prévia notificação encaminhada para o
endereço da devedora indicado no contrato não foi
entregue por ausência no local. Precedentes desta
E. Corte. Ausência de constituição do devedor em
mora, que é pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo. De rigor a extinção do
feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
Recurso prejudicado.
A r. sentença de fl. 90, cujo relatório se adota, indeferiu
a petição inicial da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo nos
termos do art. 321, p. ún., c.c. art. 485, I, ambos do CPC.
Apela a autora (fls. 93/98). Sustenta, em síntese, que a
extinção por abandono deve ser precedida de imprescindível intimação
pessoal do autor, por força do art. 485, §1o, do CPC. Por isso, requer a
reforma da r. decisão recorrida.
Recurso não contrariado (fl. 126).
É o relatório.
A comprovação da mora do devedor por meio de carta
registrada com aviso de recebimento é exigência legal (art. 2o, §2o, Decreto-
Lei no 911/69), que deve ser cumprida ainda que o contrato contenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006280-19.2018.8.26.0590 -Voto no 35172
3
cláusula resolutória expressa.
No presente caso, a apelante tentou constituir em mora
a apelada por remessa de notificação ao endereço indicado por ela no
contrato. Entretanto, o ato não atingiu sua finalidade, porquanto frustrada a
entrega do documento, em razão da ausência de qualquer pessoa no local
(fl. 65).
Por sua vez, o protesto do título, da forma como
realizado, também não atende à finalidade, uma vez que a intimação foi feita
por meio de edital, sem demonstração do esgotamento dos meios de
localização do devedor (fl. 63). Nesse sentido, confiram-se precedentes
desta C. Câmara:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora não
caracterizada. Protesto. Meio hábil e válido para constituição em mora. Falta de comprovação de
encaminhamento e recebimento do AR no endereço do
contrato.
Apelo
improvido.
(Apelação
Cível
1003054-67.2018.8.26.0020, rel. Des. SOARES LEVADA, j.
02.04.2019).
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em
garantia. Procedência. Mora não configurada. Protesto de
cédula de crédito bancário que não substitui a notificação do
devedor fiduciante, à luz do Decreto-lei no 911/69, com as
alterações trazidas pela Lei no 13.043/2014. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1009891-29.2016.8.26.0079, rel. Des. NESTOR DUARTE, j.
23.05.2018).
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA
NÃO
COMPROVADA. INSTRUMENTO DE PROTESTO É MEIO
INÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR,
NOS TERMOS DA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.043/14,
AO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. FALTA DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DE
DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
E
REGULAR
DO
PROCESSO. PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO
ART. 485, IV, DO NCPC. INTELIGÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso de apelação improvido. (Apelação Cível
1001199-57.2016.8.26.0106, rela. Desa. CRISTINA ZUCCHI,
j. 11.05.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006280-19.2018.8.26.0590 -Voto no 35172
4
Por fim, ressalte-se que um dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido do processo em estudo, fundado
em contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária em garantia, é a
comprovação da constituição em mora do devedor, o que não ocorreu no
presente caso, desautorizando, portanto, o ajuizamento da ação em apreço.
Ante o exposto, de ofício, julgo extinto o processo sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e condeno a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sem fixação de
honorários diante da ausência de constituição de advogado pela requerida.
Julgo prejudicado o recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator